Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-08.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004919-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO - CPF: 210.019.799-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 77.469.658/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS DE TERCEIRO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro Código n. 1227044, inseridos na Ação Civil Pública nº 60037-96.2014.8.11.004, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a desconstituição imediata da indisponibilidade levada a termo sobre imóveis de sua propriedade, nos autos da Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público Estadual.

Sustenta em síntese a Agravante,
que adquiriu dos réus Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias 15 (quinze) terrenos urbanos que totalizam 61.515,10 Ha (hectares), pelo preço de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, datado de 15 de outubro de 2012, e de escrituras públicas de compra e venda de imóveis, datadas de 15/04/2013, devidamente, registrados no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, sob os números das matrículas 36.951; 72.816; 28.709; 28.708; 15.454; 15.455; 14.564; 12.403; 2.771; 2.772; 2.773; 36.950; 1.927; 36.949 e 15.456.

Salienta que,
na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 60037-96.2014.811.0041, foi concedida liminar, decretando a indisponibilidade de bens que se encontrava em nome de Éder de Moraes Dias e Outros, recaindo constrição sobre os imóveis supramencionados.

Assevera que os aludidos imóveis, desde antes da distribuição da referida Ação Civil Pública (19/12/2014) e da indisponibilidade que sobre eles recaiu (14/01/2015), não mais pertenciam aos Agravados Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias, pois o negócio jurídico de compra e venda havia sido entabulado em 15/10/2012, e as escrituras públicas lavradas em 15/04/2013.

Alega que
é possuidora direta dos bens, alvos da pretensão de constrição judicial e foram adquiridos de boa-fé, pois à época não havia gravame algum averbado nas referidas matrículas.

Aduz, ainda, que está sendo furtada no seu direito à propriedade e perdendo oportunidades de vender os imóveis.

Ao final, pugna liminarmente, pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata liberação da constrição judicial das matrículas 36.951; 72.816; 28.709; 28.708; 15.454; 15.455; 14.564; 12.403; 2.771; 2.772; 2.773; 36.950; 1.927; 36.949; e 15.456 junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Conforme decisão de - id 2287276 -, restou indeferido o efeito ativo pleiteado.

O agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões ao agravo pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os agravados
EDER DE MORAES DIAS e LAURA TEREZA DA COSTA DIAS
pugnam pelo provimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro nº 13802-66.2017.811.0041, Código n. 1227044, inseridos na Ação Civil Pública nº 60037-96.2014.8.11.004, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a desconstituição imediata da indisponibilidade levada a termo sobre imóveis de sua propriedade, nos autos da Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público Estadual.

Conforme consulta processual realizada, percebe-se que os autos originais de nº 13802-66.2017.811.0041, foram sentenciados em 16/06/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente e determinando a desconstituição da constrição lançada nas matrículas nº 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos n° 60037-96.2014.811.0041, Código 949550.

Com base no princípio da causalidade, CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiu que os bens ficassem disponíveis para indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Deixo de condenar o embargante em verba honorária em favor do Ministério Público e do Estado de Mato Grosso, ante o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Não obstante os embargados Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias tenham reconhecido a procedência do pedido, friso que a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda ao não promover o imediato registro dos títulos de aquisição dos imóveis, razão pela qual CONDENO a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos daqueles, os quais fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta sentença para a ação principal n.º 60037- 96.2014.811.0041, Código 949550.

Oficie-se o Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1004919-08.2018.8.11.0000, dando conhecimento da presente sentença.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, para que proceda com a retirada das constrições.

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Com efeito, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020